Tribunal: TJPA
Processo: 0804616-88.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804616-88.2023.8.14.0009

APELANTE: WALTERLIZ DOS REIS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, I, DO CPB.

FATO:
Agente que, durante o repouso noturno, arrombou a porta da residência da vítima e de lá subtraiu alguns pertences e pequena quantia em dinheiro, sendo preso em flagrante logo após o fato e ainda na posse da
res furtiva
.

Sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado, cominando a pena base no mínimo legal e mantendo o
quantum
alcançado ao final, apesar da presença da atenuante da confissão, que não foi aplicada em razão da Súmula 231 do STJ, sendo condenado igualmente a pagar indenização à vítima.

Pleito defensivo para decote da qualificadora, sob a alegação de que não houve perícia a comprovar o rompimento de obstáculo, para aplicação da atenuante da confissão e redução da pena base a patamar inferior ao mínimo, com superação da Súmula 231 do STJ, bem como para que se decote da condenação a indenização à vítima ou, em não sendo este o entendimento, para que este seja reduzido.

DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA:
NÃO PROVIMENTO.

INEXISTE QUALQUER DÚVIDA

ACERCA DA OCORRÊNCIA DO CRIME, BEM COMO DE QUE A AÇÃO SE DEU ATRAVÉS DO ROMPIMENTO DO CADEADO DA PORTA.
COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DEPOIMENTOS REALIZADOS NA FASE JUDICIAL, BEM COMO A CONFISSÃO DO APELANTE, SUFICIENTES A DISPENSAR A REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL
.

REDUÇÃO DA PENA BASE A PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL
.
SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ
.
IMPROVIMENTO
.
DA ANÁLISE DOS AUTOS CONSTATA-SE QUE A PENA BASE DO APELANTE FOI COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ COMO SER REDUZIDA. DEVENDO SER MANTIDA A APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE JÁ FOI RECONHECIDA PELO STF, NO JULGAMENTO
DO RECURSO N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL, TEMA 158, FORA PUBLICADO EM 05/06/2009.

EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR COMINADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA.
NÃO PROVIMENTO.

CONSOANTE DISPÕE O ART. 91, I, DO CÓDIGO PENAL: "SÃO EFEITOS DA CONDENAÇÃO: I - TORNAR CERTA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O DANO CAUSADO PELO CRIME". COM A ALTERAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI FEDERAL N. 11.719/08, O INCISO IV DO ART. 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP, POSSIBILITOU QUE O JUIZ, AO PROFERIR A SENTENÇA CONDENATÓRIA, FIXE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO, CONSIDERANDO OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RESTANDO DEVIDAMENTE RESPEITADAS AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
QUANTUM
COMINADO QUE NÃO SE MOSTRA EXAGERADO, MAS PROPORCIONAL E ADEQUADO AO CASO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
lhe

negar provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 30 de junho de 2025.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta em favor de
WALTERLIZ DOS REIS DA SILVA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Bragança, que o condenou pela

prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, I, do CPB.

Narrou a
denúncia, ID 22066674,
que no dia 11 de outubro de 2023, durante o repouso noturno e mediante destruição de obstáculo, o apelante furtou coisa alheia móvel, uma bicicleta, além de pequena soma em dinheiro da vítima Carmen Benedita Gomes da Silva, que relatou que estava dormindo em sua residência e acordou ao ouvir um barulho vindo da porta da casa.

Que por volta das 05 horas seu tio observou que a bicicleta havia sumido, bem como R$ 56,00 (cinquenta e seis reais) em espécie, momento em que perceberam que a porta da residência fora arrombada.

A vítima acionou a polícia militar e esta, em diligência, localizou o ora apelante na via pública e ele, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou se evadir do local, sendo abordado e conduzido à delegacia para esclarecimentos, onde confessou a autoria delitiva.

O Ministério Público apresentou a competente denúncia contra o ora apelante, dando este como incurso na prática do que previsto no art. 155, § 1º e § 4º, I, do CPB.

Recebida a denúncia, ID
22066675
.

Em ID
22066681
, resposta à acusação.

Mídia da audiência de instrução e julgamento acostada em documento de ID
22066705/09
, contendo alegações finais ministeriais.

Alegações finais, ID
22066710
.

Sentença penal, ID 18650129, onde, considerando o magistrado parcialmente procedente a denúncia, condenou o ora apelante nos termos do art. 155, § 1º, do CP, afastando a majorante do § 4º, restando a pena base cominada em 02 anos de reclusão e 120 dias multa, reconhecendo, na segunda fase, a presença da atenuante da confissão que deixou de aplicar em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, passando a pena, ao final, a ser de 02 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, convertendo esta em penas restritivas de direitos.

Em ID 22066719, certificada a tempestividade do apelo.

Em suas razões recursais, documento de ID nº. 22066725, pleiteou o apelante, em síntese, pelo afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo em razão da ausência de laudo pericial a comprovar a tese acusatória, com desclassificação para o crime em sua forma simples e, caso improvido o pleito, para que seja feita uma nova análise da dosimetria com redução da pena base a patamar aquém do mínimo legal ante a presença da atenuante da confissão, bem como pelo afastamento do valor fixado a título de indenização à vítima, ou sua redução a patamar mais próximo das possibilidades financeiras do apelante.

Em contrarrazões, ID 22066726, manifestou-se o Ministério Público pelo não provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, parecer em ID 25056964, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de
Apelação Penal
interposta em favor de
WALTERLIZ DOS REIS DA SILVA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Bragança, que o condenou pela

prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, I, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à sua análise.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA

Visa o recorrente, neste primeiro tópico de seu apelo, que se decote da condenação a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do CPB, pois, sustenta, tal conduta deixa vestígios e para o reconhecimento de sua incidência necessária a realização de perícia, e do respectivo laudo pericial, para comprovar a materialidade do crime, em conformidade com o que determina o art. 158 do CPP.

Não há como dar guarida à pretensão recursal uma vez que as provas carreadas aos autos se mostram firmes, harmônicas e suficientes a substanciar o édito condenatório, não prosperando o pleito de
afastamento da qualificadora, pois conforme o pacífico entendimento jurisprudencial, a elaboração de perícia para constatar tal ocorrência não é exigível quando esta se comprova por outros meios, como no caso dos autos, em que o acervo probatório é farto e suficiente à demonstração do rompimento de obstáculo para a realização da empreitada delitiva, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
E PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4º, INCS. I E IV, DO CÓDIGO PENAL - CP).
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA POR MEIO DE ROBUSTO COTEÚDO PROBATÓRIO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme consignado no decisum agravado, em situações excepcionais, desde que
devidamente comprovada a qualificadora de rompimento de obstáculo, como no caso, por meio de robusto conjunto probatório, no qual foram juntadas fotografias, além dos depoimentos realizados na fase judicial, a dispensar no caso específico a realização de laudo pericial
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 663991 SC 2021/0133580-6, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - TENTATIVA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - NÃO ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO -
QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - CABIMENTO - DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS
- QUALIFICADORA DE ESCALADA - INCIDÊNCIA - PENA-BASE - REDUÇÃO - CABIMENTO - COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DE CONFISSÃO - NECESSIDADE - REGIME PRISIONAL - FECHADO - MANUTENÇÃO. - A insignificância deve ser aferida levando-se em consideração os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal, a saber, a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. Ausente algum dos requisitos, afasta-se a aplicação do princípio -
A qualificadora do rompimento de obstáculo prescinde da prova pericial quando puder ser categoricamente comprovada pelo conjunto da prova produzida nos autos
- A qualificadora da escalada incide quando evidenciado que o réu precisou vencer muro de destacada altura para praticar o delito - Evidenciado o equívoco na valoração negativa de determinadas circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser redimensionada - A confissão espontânea e a reincidência, por serem circunstâncias igualmente preponderantes, devem ser compensadas - A escolha do regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade demanda análise da quantidade de pena atribuída, da reincidência e das circunstâncias judiciais. Tratando-se de réu reincidente e que tem maus antecedentes, o regime cabível para crime punido com reclusão é o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, b e c, do Código Penal e da inteligência da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MG - APR: 10701210063783001 Uberaba, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/03/2022)

Tem-se, no caso em apreço, que a ocorrência da referida qualificadora restou devidamente comprovada, não só pela palavra da vítima que, como cediço, tem especial relevância nos crimes contra o patrimônio - e esta foi firme e concisa a afirmar a violação do cadeado com o fito de facilitar/permitir o sucesso da empreitada delitiva, não havendo como se promover o pleiteado decote, pois as evidências materiais, associadas à confissão judicial do ora apelante, se mostram aptas e suficientes a comprovar a presença da qualificadora prevista no inciso 1º, do § 4º, do art. 155, do CPB, não havendo como se promover seu decote da condenação.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA - PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

Em tese subsidiária, pleiteia a defesa revisão da dosimetria requerendo o reconhecimento e aplicação da
atenuante da confissão espontânea em favor do apelante, na segunda fase da dosimetria, para que a pena base passe a patamar inferior ao mínimo, com mitigação da Súmula 231 do STJ.

Da análise dos autos tem-se que o magistrado, ao proferir a sentença penal condenatória, efetivamente reconheceu em benefício do apelante a presença da atenuante da confissão, tendo deixado de reduzir sua pena, na segunda fase da dosimetria, em razão do enunciado da Súmula 231 do STJ.

Denota-se, do excerto ao norte colacionado, que a pena base de ambos os apelantes restou cominada no mínimo legal de 01 anos de reclusão e, na segunda fase da dosimetria, o magistrado afirmou existir circunstância atenuante, só não a aplicando em razão de impeditivo legal, qual seja, Súmula 231 do STJ, que afirma ser impossível a redução da pena base a patamar aquém do mínimo legal em razão de atenuante genérica.

Ressalto que, apesar do que alegado pela defesa em seu apelo, a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal em tela
tendo em vista que a pena base foi cominada no mínimo legal e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade, repito, foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância.

DO DECOTE OU REDUÇÃO DA PENA DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA
:

Pretende a defesa, em seu último tópico, que se decote da pena a indenização à vítima ou, se não for este o entendimento, que seja o
quantum
cominado reduzido uma vez que, alega, não houve instrução probatória acerca dos danos causados, em violação ao ao devido processo legal e, por consequência, ao contraditório e à ampla defesa.

Não há como ser dado provimento ao apelo.

O 387, inc. IV, do Código Processual Penal, introduzido pela Lei 11.719/2008, incluiu a possibilidade de fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido e para tanto basta que o Ministério Público ou a parte o tenha requerido, nao podendo o magistrado cominar a indenização de ofício, devendo ser dado às partes oportunidade de se manifestar sobre o pedido, como no caso em apreço, de onde se denota que o pedido foi formulado pelo representante do órgão ministerial já na inicial acusatória, não tendo o ora apelante, por meio de sua defesa, feito qualquer manifestação acerca do pedido ministerial.

Seria possível o decote da condenação se não houvesse pedido expresso para sua cominação, porém, como já explicitado, este não é o caso dos autos, sendo dever do magistrado a condenação do réu em patamar que entender necessário e suficiente ao ressarcimento da vítima pelos danos sofridos não se mostrando o valor cominado, R$ 2.000,00 (dois mil reais), pouco mais que um salário mínimo, exagerado ou desproporcional, pois o que está a ser reparado é o dano sofrido pela vítima, não só moral como também material. Portanto, ainda que
o Ministério Público tenha deixado de estabelecer um valor líquido e certo da indenização em favor da vítima quando do oferecimento da denúncia postulou, expressamente, pela reparação, não havendo que se falar em ofensa ao princípio do contraditório e, não obstante as alegações defensivas, entendo que o valor arbitrado se mostra proporcional.

Acerca da possibilidade da condenação é a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. APLICAÇÃO DO ART. 91, I, DO CP. EFEITO EXTRAPENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS SOFRIDOS PELO OFENDIDO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 91, I, do Código Penal: "são efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime". Referido dispositivo trata do efeito extrapenal genérico da condenação, de efeito automático, pois não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença condenatória para se tornar título executivo judicial a embasar eventual propositura da ação civil ex delicto. 2. Com a alteração instituída pela Lei Federal n. 11.719/08, o inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal - CPP possibilitou que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixe valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Assim, o aludido dispositivo apenas permitiu a antecipação do momento processual para fixação de um valor mínimo para reparação de danos causados por uma infração penal. 3. Esta Corte Superior de Justiça entende que "a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no AREsp 1309078/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1296627 PR 2018/0120160-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de faze-lo. 2. No caso concreto, a magistrada de primeiro grau entendeu demonstrado a existência do dano moral, fixando um valor mínimo de indenização. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1641257 DF 2016/0314836-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2017).

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Considerando que a norma não limitou nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima não poderá ser impedido de fazê-lo. 2. Ao fixar o valor de indenização previsto no artigo 387, IV, do CPP, o juiz deverá fundamentar minimamente a opção, indicando o
quantum
que se refere ao dano moral. 3. Recurso especial improvido. (STJ - Resp no 1.585.684 - DF 2016⁄0064765-6. Sexta Turma. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. j. em 09/08/2016. DJe 24/08/2016).

Acerca da possibilidade de cominação de indenização por dano moral à vítima, quando devidamente requerida, bem como pela manutenção do quantum cominado, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“...o fato é que, na propositura da denúncia, o Ministério Público de Primeiro Grau requereu expressamente a fixação do valor mínimo de indenização em favor da vítima (Id. 22066674 - Pág. 3 ), oportunizando ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa sobre o pleito formulado, não tendo a defesa se pronunciado sobre uma suposta impossibilidade do réu arcar com a indenização, mesmo tendo várias oportunidades de fazê-lo durante a instrução processual.

Por sua vez, ser assistido pela Defensoria Pública não garante ao recorrente a condição automática de dispensa de pagamento de pena pecuniária ou indenização em favor da vítima, precipuamente quando inexiste nos autos qualquer documento que comprove a alegada hipossuficiência econômica do acusado.”

Ressalto, por fim, que não há parâmetros para a fixação do dano moral e o valor mínimo deve ser arbitrado, segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não pode ser irrisório nem fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos, assim como o valor indenizatório, uma vez que este se mostra proporcional e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado e após análise acurada dos autos,
conheço do recurso
e lhe
nego
provimento,
conforme fundamentação supra,
mantendo a sentença nos termos em que proferida.

É como voto
.

Belém/PA, 30 de junho de 2025.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/06/2025